Tribunal: CARF
Processo: 10783.721107/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.721107/2015-73
ACÓRDÃO
3302-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FIBRASA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DA EMENTA.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DA COFINS.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 65 do Anexo II
do RICARF.
Constatada contradição na ementa do acórdão, que, embora tenha
reconhecido a natureza de subvenção para investimento dos valores
recebidos no âmbito do PRODEPE e afastado sua inclusão na base de
cálculo da COFINS, registrou equivocadamente que tais verbas “constituem
receita tributável”.
O mérito do julgamento não sofreu alteração, tendo sido apenas ajustada a
ementa para refletir com precisão a decisão colegiada.
Embargos de declaração acolhidos, com correção do erro material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição identificada,
alterando o teor da Ementa, que passará a ter a seguinte redação: “No regime de apuração não
cumulativa do PIS/Cofins, os valores recebidos a título de subvenção para investimento, inclusive
na forma de crédito presumido de ICMS, não devem compor a base de cálculo das referidas
contribuições, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ”.
(assinado digitalmente)
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
2
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner
Ejchel(substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jorge Luis Cabral (substituto [a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel, o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3302-014.757, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Terceira Seção de Julgamento do CARF, que conheceu parcialmente do recurso voluntário
interposto por FIBRASA S.A. e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para afastar da base de
cálculo da COFINS os valores recebidos a título de subvenção no âmbito do programa PRODEPE,
relativos ao ano-calendário de 2011.
A embargante alega a existência de erro material na ementa do acórdão. Sustenta
que o trecho final da ementa apresenta contradição lógica, pois, apesar de o voto ter concluído
pela não tributação das subvenções, a ementa afirma que tais valores “constituem receita
tributável”, o que levaria a interpretações divergentes quanto ao conteúdo da decisão.
O despacho decisório considerou os embargos tempestivos e os admitiu para
julgamento por este colegiado, diante da alegada existência de erro material com reflexos
interpretativos relevantes.
É o relatório.

VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 3302-014.757, proferido por esta Câmara, que afastou a preliminar de nulidade e, no
mérito, deu parcial provimento ao recurso da contribuinte FIBRASA S.A. para excluir as
subvenções recebidas no âmbito do programa PRODEPE da base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, relativas ao ano-calendário de 2011.
A embargante sustenta a existência de contradição na ementa do acórdão. De fato,
a ementa apresenta o seguinte enunciado:
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
3
“SUBVENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa do PIS/Cofins, valores decorrentes de
subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem receita
tributável, não devendo integrar a base de cálculo dessa contribuição.”
A Procuradoria aduz, com razão, que há aparente incongruência lógica entre as
duas proposições centrais da ementa: de um lado, afirma-se que as subvenções constituem
receita tributável; de outro, que não devem integrar a base de cálculo das contribuições.
Ao se verificar o teor do voto condutor e do dispositivo do acórdão, constata-se que
o colegiado entendeu pela não tributação das subvenções relacionadas ao PRODEPE,
reconhecendo sua natureza de subvenção para investimento, com base na jurisprudência
dominante do STJ (especialmente no REsp 1.517.492/PR), afastando, assim, sua inclusão na base
de cálculo da COFINS.
Portanto, embora o mérito do julgamento esteja adequadamente delineado no
voto, a ementa incorre em erro material, por transmitir uma conclusão oposta à adotada.
Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com
a finalidade específica de corrigir o erro material na ementa, para que esta reflita de forma precisa
o conteúdo do julgamento e evite interpretações equivocadas.
Dispositivo
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional,
para retificar a ementa do Acórdão no 3302-014.757, que passa a ter a seguinte redação:
“No regime de apuração não cumulativa do PIS/Cofins, os valores recebidos a
título de subvenção para investimento, inclusive na forma de crédito presumido
de ICMS, não devem compor a base de cálculo das referidas contribuições, nos
termos da jurisprudência consolidada do STJ”.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 922
DF CARF MF
Original